Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006741-27.2021.8.11.0000
PACIENTE: EDSANDRO LEITE COSTA
IMPETRANTE: LUCIMAR BATISTELLA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA
Vistos
Vistos.
Busca a advogada –Dra. Lucimar Batistella, em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente EDSANDRO LEITE COSTA, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da ação penal no 847-11.2019.811.0048, código 51506, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Alega que a custódia cautelar do paciente é ilegal especialmente em razão do excesso de prazo, porque o paciente já se encontra preso provisoriamente desde o dia 21/05/2019 e o recuso de apelação interposto contra a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o qual fora interposto em novembro de 2020, até a presente data não foi distribuído no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Desse modo, requer a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir ao paciente o direito de recorrer da condenação em liberdade, ratificando-se no mérito.
O impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra preso preventivamente há quase dois anos, a saber, desde o dia 21/05/2019, e que o recuso de apelação interposto contra a sentença condenatória fora interposto no juízo da origem em novembro de 2020, mas até a presente data não foi distribuído no Tribunal de Justiça de Mato Grosso para julgamento.
Nesse aspecto, em atenção aos documentos juntados aos autos, verifica-se que no ofício no 448/2020 expedido pelo gestor judicial da Vara Única da Comarca de Juscimeira há registro de remessa do recurso à segunda instância no dia 17/12/2020 (id. 84317980).
Contudo, conta do protocolo geral deste Tribunal de Justiça, que os autos no 0000847-11.2019.8.11.0048, junto com o recurso de apelação do paciente, foram remetidos à segunda instância pelo juízo da origem tão somente no dia 20/04/2021, chegando ao registro do protocolo geral desta Corte no dia 22/04/2021, o que revela, a princípio que houve a certificação da remessa sem a efetiva remessa.
Assim, para que não reste nenhuma dúvida, determino pedido de informações à autoridade pontada como coatora, para após prosseguir com o exame do pedido liminar, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, especialmente no tocante à situação supramencionada e também para que apresente as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator